Tribunal: TJSP
Processo: 0003200-47.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS – Loteamento fechado - Área interna, dentro do loteamento, denominada "Área de Lazer", da qual cada titular de propriedade detém uma fração ideal em condomínio - Associação ré que cuida da administração do loteamento, repassando aos moradores as despesas de manutenção - Existência de outra pessoa jurídica (ACC)

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS – Loteamento fechado - Área interna, dentro do loteamento, denominada "Área de Lazer", da qual cada titular de propriedade detém uma fração ideal em condomínio - Associação ré que cuida da administração do loteamento, repassando aos moradores as despesas de manutenção - Existência de outra pessoa jurídica (ACC) destinada a administrar a área de lazer - Débitos relativos à administração feita pela ACC que são repassados aos moradores pela ré, conforme convênio celebrado entre as duas associações - Pretensão dos autores à declaração de inexigibilidade do valor repassado pela ré a eles, relativos à administração do clube, sob o fundamento de que não foram aprovados em assembleia geral - Sentença de procedência - Irresignação da ré - Agravo retido – Recurso interposto contra a decisão que saneou o processo, e afastou a preliminar de ilegitimidade e de existência de litisconsórcio necessário - Não acolhimento - Sentença que, acertadamente, decidiu que a cessação do convênio era objeto de outro processo, não podendo ser discutida nos presentes autos - Questão controvertida que diz respeito à possibilidade de serem repassados pela ré aos moradores as despesas de administração da área de lazer, a despeito de reprovadas em assembleia – Desnecessidade de integração da ACC no polo passivo - Débito que é cobrado pela ré - Agravo retido desprovido - Sentença que não padece de nulidade - Questão relativa à cessação do convênio que foi excluída da decisão, porque discutida em outra ação - Aprovação de contas da ré em assembleia posterior que não prejudica o objeto litigioso - Prestação de contas que visa apenas o acerto de débito e crédito em relação a quem administra bens e valores alheios - Questão relativa à possibilidade de repasse das taxas ACC pela ré que não se confunde com prestação de contas – Valores objeto de repasse que foram reprovados em assembleia - Alegação da ré de que a questão não poderia ter sido remetida a à assembleia, cabendo a aprovação dos valores ao Conselho de Administração - Não acolhimento – Estatuto Social que previa competência da assembleia geral para aprovação e deliberação sobre proposta orçamentária - Assembleia como órgão soberano, ao qual se submete o Conselho de Administração - Simples omissão do Estatuto quanto à reprovação da cobrança dos valores que não autoriza a prevalência da decisão do Conselho, nem a repetição de orçamento anterior – Sucumbência recíproca, haja vista a extinção do pedido de cessação do convênio - Recurso parcialmente provido.